Tribunal: TJBA
Processo: 8036387-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036387-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: DANNIELE DOURADO MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:
MIRELLA APARECIDA RAMOS SANTA BARBARA, BRENA AMORIM COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. GESTANTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA SÓDICA – CLEXANE®). PROTEÇÃO DA MÃE E DO NASCITURO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITOS HUMANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Comprovada, por meio de relatórios médicos idôneos, a necessidade do uso contínuo do medicamento enoxaparina sódica durante a gestação, com o objetivo de prevenir eventos tromboembólicos e novas perdas gestacionais.

2.
A indicação terapêutica compete ao médico assistente, sendo indevida a ingerência da operadora de plano de saúde na relação médico-paciente, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à saúde.

3. A alegação de ausência de cobertura contratual, de uso off
label
ou de não enquadramento estrito nos protocolos da CONITEC não afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, sobretudo quando inexistente alternativa terapêutica eficaz.

4. O fornecimento do medicamento insere-se nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas nos
arts
. 10 e 12 da Lei nº 9.656/98, por se tratar de tratamento e procedimento ambulatorial prescrito pelo médico assistente.

5. Evidenciado o perigo de dano, consistente no risco concreto à saúde e à vida da gestante e do nascituro, bens jurídicos de máxima relevância constitucional e protegidos por tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.

6. A negativa de cobertura, em tais circunstâncias, viola os direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, legitimando a atuação do Poder Judiciário para assegurar a proteção integral à maternidade e à infância.

7. Multa diária fixada de forma proporcional e adequada à capacidade econômica da operadora, com finalidade coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC, não se revelando excessiva nesta fase processual.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº
8036387-86.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII